Tribunal: TCU
Processo: 005.392/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde FNS em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos ao município de Edison Lobão/MA, nos exercícios de 2012 a 2013, na modalidade fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde), para a manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos ao Município de Governador Edison Lobão/MA, nos exercícios de 2012 a 2013, na modalidade fundo-a-fundo (Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde), para a manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Sra. Edina Gonçalves Pereira de Moraes da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Lourencio Silva de Moraes e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA 6.327,20 17/01/2012 6.357,00 02/03/2012 12.338,50 30/04/2012 13.300,00 17/05/2012 25.165,94 25/09/2012 6.600,00 30/10/2012 12.700,00 28/12/2012 9.3. aplicar ao Sr. Lourencio Silva de Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.